Tribunal: TJDFT
Processo: 0002565-62.2014.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. “JUROS DE OBRA”. SUCUMBÊNCIA.

I – A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade do adquirente deve ser considerada para a fixação de indenização pela mora da vendedora, REsp’s 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Arbitrada a quantia indenizatória em 0,5% sobre o montante atualizado pago pelo autor, por mês de atraso.

II – Diante da mora da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede a pretensão indenizatória por danos emergentes, consistente nos valores pagos pelos denominados “juros de obra”.

III – Diante da sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.